Tribunal: TCU
Processo: 020.996/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9502/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência: 1. Processo TC- Processo 020.996/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Feluzia Maria Pereira de Andrade (XXX.476.474-XX); Fernando Antônio Barbalho Soares (XXX.621.514-XX); Lindonor Torres da Rocha (XXX.583.374-XX); Luciano de Oliveira Freire (XXX.222.754-XX); Rosa Maria Moreno Torres (XXX.893.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que informe, no prazo de quinze dias: 1.7.1.1. se os servidores Feluzia Maria Pereira de Andrade, Fernando Antônio Barbalho Soares, Lindonor Torres da Rocha, Luciano de Oliveira Freire e Rosa Maria Moreno Torres fizeram a opção de que cuida o § 16 do art. 40 da Constituição Federal ou esclareça qual o fundamento legal para conceder aposentadoria aos interessados com fundamento no art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019 com proventos calculados pela média das remunerações e acima da última remuneração do cargo efetivo.